Tribunal: TJMT
Processo: 1041414-69.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041414-69.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL SILVA - CPF: 023.801.900-46 (RECORRENTE), HENRIQUE KZYZANOSKI - CPF: 075.076.679-44 (ADVOGADO), SELMA RODRIGUES DE LIMA - CPF: 057.358.134-71 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1041414-69.2023.8.11.0002.

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorridos: RAFAEL SILVA E SELMA RODRIGUES DE LIMA.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO DE CONEXÃO – 22 HORAS DE ATRASO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE AERONAVE - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Extrai-se dos autos que os reclamantes adquiriam passagens aéreas para viajar de Cuiabá/MT a Petrolina/PE, com conexão em São Paulo no aeroporto de Viracopos, com embarque previsto no dia 02/9/2023 e chegada ao destino final a 01h50min do dia 03/09/2023.

2.

Ocorre que o voo de conexão foi cancelado sem aviso prévio e os reclamantes realocados em outro voo,
cujo embarque ocorreu somente às 23h15min do dia 03/09/2023, chegando ao destino final somente 01h50min do dia 04/09/2023, com atraso de aproximadamente 22 horas.

3.

A requerida em sua defesa confessa que o cancelamento ocorreu em razão da necessidade de manutenção emergencial na aeronave, porém, não apresentou qualquer documento que comprove tais alegações.

4.

Oportuno, salientar que é objetiva a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento de voo. A necessidade de manutenção na aeronave não implica, por si só, em força maior, porque intercorrências da espécie são previsíveis em atividades desta natureza. Nesse sentido, é entendimento da jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE
– INSUBSISTÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO –
DANO MORAL CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses não comprovadas nos autos.

O argumento de atraso em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade
.
Configuração de falha na prestação de serviço com potencial para ingressar nos direitos da personalidade pelos transtornos ocasionados, notadamente o descumprimento dos termos contratados.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10022706520198110055, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 23/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023).

5.

In casu
, o cancelamento do voo acarretou um atraso de aproximadamente 22 horas para que os reclamantes chegassem ao destino contratado, no trecho de ida, causando-lhes prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

6.

Alegação de necessidade de manutenção emergencial, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral
“in re ipsa”.

7.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

8.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) para cada reclamante, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os reclamantes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024